Tribunal: TJDFT
Processo: 0017309-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
II. De acordo com o artigo 206-A do Código Civil, “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”
III. Apelação desprovida.